Tribunal: TJDFT
Processo: 0756070-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756070-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES PACIENTE: HUGO BARREIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Dr. JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES e Dr. ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA cujo objetivo é a soltura do paciente HUGO BARREIRO DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. art. 121, § 2o, IV, do CP, nos autos do processo n. 0756070-53.2025.8.07.0000. A Defesa sustenta que a prisão viola os princípios da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que não subsistem os fundamentos autorizadores da custódia, especialmente diante do encerramento da instrução, da grave condição de saúde do paciente, da sua idade avançada e da inexistência de risco processual. Destaca que o paciente, além de ser pessoa idosa, está em condição clínica grave, apresentando cegueira no olho direito e visão severamente reduzida no olho esquerdo, tratando-se de quadro progressivo e de alto risco. Menciona a existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e bons antecedentes, argumentando ser o caso de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Requer liminar para substituir a segregação pela prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A legalidade da prisão restou analisada nos autos do HC 0734957-43.2025.8.07.0000, desta relatoria. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Da leitura dos autos, verifica-se que o paciente é acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do CP, praticado em 2.000. E, somente agora, mais de 25 anos depois, foi preso preventivamente. Isso demonstra que, se colocado em liberdade, apesar de sua idade, possivelmente voltará a empreender fuga, pelo menos nesta primeira análise. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, quando as circunstâncias evidenciam que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto aos alegados problemas de saúde, importa destacar que a substituição da prisão pela modalidade domiciliar exige a demonstração de estado de debilidade extrema e incompatibilidade entre o tratamento e o ambiente prisional. A esse respeito, nota-se, em consulta aos autos de origem, que a Defesa formulou pedido naquele Juízo de concessão de prisão domiciliar, ainda pendente de apreciação pela autoridade impetrada. Nessa linha, torna-se ainda mais desaconselhado o deferimento liminar da ordem, diante do risco de se incorrer em indevida supressão de instância. Por essas razões, prematura a concessão do pedido formulado in limine, sem a evidente ilegalidade da prisão e sem sequer colher as informações da autoridade apontada como coatora. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator